Tribunal: TJDFT
Processo: 0708199-17.2022.8.07.0005
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. TENTATIVA DE ESTUPRO, LESÃO CORPORAL, AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CONFIRMADA PELAS DEMAIS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM CONFIGURADO. ATENUANTE DA VIOLENTA EMOÇÃO. INAPLICÁVEL. DANO MORAL. REDUÇÃO. PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIMES DISTINTOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Incabível a absolvição por insuficiência de provas quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria dos delitos descritos nos autos pelas declarações seguras da vítima, que se encontram em consonância com os relatos das demais testemunhas ouvidas.
2. Não cabe desclassificação do crime do crime de tentativa de estupro (Art. 213 do CP) para os delitos de importunação sexual (Art. 215-A do CP), visto que comprovado nos autos a utilização de violência física.
3. A lesão corporal pode ser comprovada por outros meios de provas como a testemunhal, sendo o laudo de exame de corpo de delito prescindível.
4. Demonstrado o dolo do agente em ameaçar ceifar a vida da vítima, que ficou intimidada com a promessa do réu de causar-lhe mal injusto e grave. O aferimento da eficácia da intimidação é de caráter puramente subjetivo, sofrendo influência direta de aspectos como nível cultural, idade, sexo, condição social, estado de saúde, entre outros.
5. Não há que falar em absolvição quanto ao crime de violação de domicílio se as provas dos autos evidenciam que não foi autorizada a entrada do réu no imóvel.
6. Inviável o reconhecimento da atenuante prevista no artigo 65, inciso III, c, do Código Penal (violenta emoção), pois ausentes indícios de que a vítima tenha praticado ato injusto capaz de provocar essa reação do réu.
7. Incidindo a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, deve ser afastada a agravante genérica inserta no artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sob pena de bis in idem.
8. Diante da natureza distinta das penas de reclusão e de detenção deve ser fixado separadamente o regime inicial de cumprimento de cada uma. Assim, sendo o réu primário e sem antecedentes, fixo o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena de reclusão e o aberto para o cumprimento da pena de detenção.
9. Não havendo comprovação da condição econômica do acusado e da extensão dos danos provocados à vítima, entendo ser proporcional e razoável a redução do valor indenizatório fixado na sentença, a título de danos morais, para o valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), visto se tratar de valor mínimo para reparação, podendo a ofendida, se entender necessário, requerer complementação do montante na esfera cível.
10. O pedido de assistência judiciária gratuita deve ser formulado perante o Juízo da Execução Penal, órgão competente para verificar a condição de hipossuficiência econômica do condenado.
11. Recurso conhecido e parcialmente provido.